Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. REVOGAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI DISTRITAL E RESOLUÇÃO DO BACEN. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou pedido de revogação dos descontos em conta corrente relativos a empréstimos bancários celebrados com instituição financeira, com base na Lei Distrital no 7.239/2023 e da Resolução Bacen no 4.790/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões centrais em discussão:
(i) possibilidade de impugnação à gratuidade de justiça já deferida em decisão anterior;
(ii) existência de coisa julgada material acerca da pretensão de revogação dos descontos em conta corrente; e
(iii) possibilidade de afastamento da coisa julgada em virtude da superveniência do Tema 1.805 e resolução administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação à gratuidade de justiça resta preclusa, pois o benefício foi deferido em decisão anterior, contra a qual não houve recurso oportuno, nos termos do art. 101 do CPC.
4. O pedido de revogação dos descontos em conta corrente já foi objeto de ação anterior (processo no 0737584-27.2019.8.07.0001), em que, após apreciação pelo STJ no Tema 1.085, foi firmada a improcedência da pretensão, com trânsito em julgado. 5. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, nos termos dos arts. 502 a 508 do CPC, devendo ser reconhecida inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 6. A superveniência de legislação não autoriza a rediscussão da lide, tendo em vista a garantia constitucional da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da CF) e o disposto no art. 6o da LINDB, que preserva o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 7. Ainda que se trate de relação de trato continuado, o art. 505, I, do CPC não autoriza a rediscussão de matéria definitivamente decidida quando não houve alteração substancial da relação jurídica ou dos fatos que a fundamentam.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reconhecida, de ofício, a coisa julgada. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que concede gratuidade de justiça não pode ser impugnada em momento posterior, estando a matéria preclusa.
2. A pretensão de revogação de descontos em conta corrente, já apreciada em ação anterior e transitada em julgado, não pode ser rediscutida em nova demanda.
3. A coisa julgada material constitui limite objetivo à atividade jurisdicional, não podendo ser afastada pela superveniência de lei ou resolução administrativa.
4. O art. 505, I, do CPC, não se aplica quando não houver modificação substancial da relação jurídica, sendo inaplicável para afastar a autoridade da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 101, 502 a 508, 505, I, e 85, §11; LINDB, art. 6o. Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.085 – Descontos em conta-corrente.TJDFT, Acórdão 1394383, 0734294-36.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 26/01/2022, DJe 07/02/2022.TJDFT, Acórdão 1269107, 0730724-10.2019.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 05/08/2020, DJe 24/08/2020.